Tribunal: TJSP
Processo: 2074618-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por título extrajudicial -– Instrumento de confissão de dívida - Indeferimento de pedido de arresto de bens em nome dos executados – Alegada possibilidade e necessidade ante as circunstâncias da espécie – Inadmissibilidade da medida constritiva desde logo – Tentativa de citação ainda não diligenciada – Impossibilidade, em regra, da concessão da tutela

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por título extrajudicial -– Instrumento de confissão de dívida - Indeferimento de pedido de arresto de bens em nome dos executados – Alegada possibilidade e necessidade ante as circunstâncias da espécie – Inadmissibilidade da medida constritiva desde logo – Tentativa de citação ainda não diligenciada – Impossibilidade, em regra, da concessão da tutela pretendida antes de realizada a citação – Requisitos dos artigos 829 e 830, assim como os do 305 do vigente CPC não preenchidos – Necessidade de prévia realização de diligências tendentes à citação dos devedores – Decisão mantida – Recurso improvido.